Tribunal: TJMT
Processo: 0004743-76.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL 0004743-76.2014.8.11.0003
RECORRENTE(S): BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO(S): CLEBIA SILVA DA COSTA SPERBER BAIA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de desistência do Recurso Especial interposto nos autos, apresentado pelo BANCO DO BRASIL S.A no id. 38184454.
Desse modo, julgo prejudicado o seu seguimento com fundamento no artigo 998 e 932, III, do Código de Processo Civil, e determino a devolução do feito ao Juízo de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII